Tribunal: TJMT
Processo: 1019127-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019127-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), VALERIA MARTIN COELHO - CPF: 667.695.661-68 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PJE – 1019127-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): VALERIA MARTIN COELHO

AGRAVADO(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a indicação de mamoplastia redutora se apresenta como tratamento coadjuvante de dores cervicais apresentados pela autora/agravante, cuja patologia não é recente, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão de tutela liminar, devendo-se aguardar o julgamento meritório da demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
VALERIA MARTIN COELHO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais nº 1019127-89.202.8.11.0000
a
juizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência para autorização de realização da cirurgia de reparadora de mamoplastia, ante a ausência dos requisitos autorizadores, notadamente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois sofre com gigantismo mamário e devido ao grande volume das mamas começaram a surgir outros problemas de saúde, mais precisamente na coluna cervical, causando a CID M500 e M510.

Alega que a cirurgia redutora foi indicada pelo médico ortopedista que acompanha a agravante como forma de tratar as patologias acarretadas pelo gigantismo mamário, conforme laudo médico em anexo.

Aduz que protocolou pedido de cirurgia junto à agravada, todavia, tal pedido foi negado, sob o argumento de que o procedimento não se encontra no Rol de Procedimentos em Saúde da ANS.

Assevera que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS, não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico , implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

Defende a necessidade de realizar a intervenção cirúrgica de redução dos seios, uma vez que os médicos ortopedista e cirurgião plástico constataram como única opção para alívio das dores e prevenção de doença mais agressiva.

Salienta que os fatos e documentos já trazidos à lide, resultam na presença dos requisitos autorizadores para que seja determinada que a requerida/agravada autorize a cirurgia plástica reparadora à ora agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 107111977)

Em contraminuta (ID 109834482), a agravada requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
VALERIA MARTIN COLEHO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais nº 1019127-89.202.8.11.0000
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ad
uzindo que é beneficiária do plano de saúde
Unimed Plus Empresarial nº 05312941000010000
contratado com a requerida, conforme ID 106656992.

Alegou que sofre com gigantismo mamário e devido ao grande volume das mamas começaram a surgir outros problemas de saúde, mais precisamente na coluna cervical.

Asseverou que os laudos médicos em anexo (ID 106656992), indicam que a paciente apresenta patologias agravadas por gigantismo bilateral, necessitando de mamoplastia redutora como coadjuvante ao tratamento ortopédico.

No entanto, apesar de a autora ser conveniada, a requerida indeferiu o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, sob o argumento de que o serviço não recebe cobertura pelo plano de saúde.

Em razão disso, ajuizou a presente ação postulando pela autorização do procedimento de mamoplastia redutora.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se evidencia, de plano, um dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, qual seja, a probabilidade do direito da autora/agravante.

Isso porque, o contrato firmado pelas partes prevê no item VII – EXCLUSÕES DE COBERTURA, na
cláusula XXVII
, a exclusão de cobertura de procedimento não inserido no rol da ANS, amparado em normativos legais aplicados à espécie (Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS), vigente na data do evento.

Assim, embora se trate de contrato de adesão, verifica-se a existência de cláusula amparada nos normativos legais relativos à matéria que não prevê a cobertura do tratamento indicado, ou seja, “mamoplastia redutora”, em razão de seios volumosos que estariam ocasionando alterações posturais na agravante.

Ademais, verifica-se das prescrições médicas que a agravante já apresentava problemas na coluna cervical e torácica, com dor em região cervical e ombros, sendo que os seios volumosos poderiam estar ocasionando problemas ortpédicos, ou seja, a cirurgia de redução de mama poderia ser um fator de contribuição para melhora das dores, porém, não é tratamento (ID 106656992).

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante no juízo singular, mormente nesta quadra processual.

Salienta-se que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no art. 35-C, inciso II, traz a obrigatoriedade de cobertura do atendimento na hipótese “de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”, o que não é o caso dos autos, pois a patologia que acomete a agravante não é recente, podendo aguardar o julgamento meritório da causa.

Desta feita, não estando presente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de cirurgia de “mamoplastia redutora”.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021